Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-70.2023.8.11.0080
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. EMBOSCADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação a todos os fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000044-70.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON FERREIRA SOARES - CPF: 655.749.581-04 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), KEILA LIMA SOARES - CPF: 915.281.862-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAN FERREIRA RODRIGUES - CPF: 000.740.831-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 106.134.741-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 963.433.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LONI ALBERTO GIRELI - CPF: 430.413.459-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORISETE PAVAN GIRELI - CPF: 088.470.098-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MORAIS DE ARAUJO - CPF: 778.913.091-91 (VÍTIMA), LONI ALBERTO GIRELI - CPF: 430.413.459-00 (ASSISTENTE), FRANCINALDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 106.134.741-98 (ASSISTENTE), JEOVA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 963.433.201-30 (ASSISTENTE), EDVAN FERREIRA RODRIGUES - CPF: 000.740.831-55 (ASSISTENTE), ERASMO JOSÉ VILACA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
. EMBOSCADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA
E MATERIALIDADE
DELITIVA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação a todos os fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro
societate
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

A
ilton Ferreira Soares
,
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1000044-70.2023.8.11.0080
, pelo Juízo da
V
ara
Única

da Comarca de
Querência
/
MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do s crime s de fe mi ni
cídio qualificado
por emboscada e
por violência
doméstica e familiar

(
art
.
121,
§2°,
I
V
e VI, c/c §2°-A,
I,
do
Código
Penal
)
,
determinando

a sua

sub
missão
a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

181380605
,
postula

a reforma da sentença
com a sua
despron
úncia
,
sob o
argument
o

d
a insuficiência de indícios de autoria
e

ausência

de provas,
bem como

a ausência d
o laudo pericial
de necrópsia
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

181380610
, pleiteia o desprovimento
deste

recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
181380614
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

186933693
, manifesta-se
pel
o
des
provimento
do presente
recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada
no ID

181380461
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 06h30, na zona rural, neste município (estrada que liga o sítio da vítima à cidade), o denunciado,
com consciência e vontade, imbuído com inequívoco animus necandi, agindo, por razões de condição do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e mediante emboscada, matou a vítima
Luciene Morais de Araújo, conhecida como “Lúcia”, sua amante, desferindo-lhe tiros de arma de fogo, sendo causa bastante e suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito de id. 107274182.

Extrai-se dos autos que o denunciado nutria relação íntima de afeto para com a vítima Luciene, sendo que ambos mantinham um relacionamento extraconjugal, confessado por aquele em depoimento, em sede policial (id. 107274187) e corroborado por sua esposa, Keila Lima Soares, a qual menciona que referido relacionamento ocorria “há aproximadamente um ano” (id. 107273870).

Durante as investigações, verificou-se que a vítima decidiu terminar o relacionamento, ocasião em que o denunciado, não aceitando, deliberou por matá-la.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o
AILTON
criou uma emboscada, amarrando um arame no seringal e bloqueando a estrada. Ao passarem nesse ponto e verificarem o bloqueio, vítima e Edvan Ferreira Rodrigues, conhecido por “Grilo”, seu marido, desceram do automóvel, visando desobstruir a passagem. Para levar a cabo seu intento
feminicida
, o denunciado, neste momento, desferiu vários tiros de arma de fogo somente na vítima, a qual veio a óbito.

Do relatório técnico de análise de extrato reverso juntado (id. 107273876), foi possível verificar que o numeral (66) 9 9613-9755, pertencente à operadora Vivo e com cadastro em nome de
AILTON
, registrou localização através de triangulação de
ERBs
no dia e local do crime, por volta das 03h00, colocando, assim, o denunciado horas antes no cenário dos fatos, onde a vítima foi alvejada (por volta das 06h30), além de vincular seu numeral com as ameaças proferidas à vítima e ligação ao Sr.
Loni
Alberto
Gireli
, na tentativa criar um subterfúgio e incriminá-lo por um crime de incêndio.

As testemunhas Jeová Francisco de Oliveira e
Francinaldo
Muniz dos Santos, vizinhos da vítima, localizaram uma “espingarda oxidada cal. 16 com a sua coronha pintada de preto” escondida a cerca de 80 metros do local do crime (id. 107274175 e 107274176).

Referida arma foi encaminhada à perícia, que culminou na confecção do Laudo Pericial no 310.2.03.2022.011038-01 (id. 107273871), o qual confirma o seu funcionamento normal, apta a efetuar disparos,
e também
, devido ao seu calibre, corrobora para a possibilidade de
a mesma
ter sido utilizada no crime, em razão da bucha encontrada no local do crime.

Essa mesma espingarda tinha sido emprestada por
AILTON
à vítima e seu companheiro, após um crime de incêndio na propriedade destes, porém, posteriormente, devolvida aquele, conforme se observa do depoimento do próprio denunciado, em sede policial (id. 107274187).

Ainda, a testemunha
Francinaldo
Muniz dos Santos, por meio de depoimento, em sede policial, corrobora a informação de que
AILTON
estava na proximidade do local do crime, logo após o tiro, com sua motocicleta (id. 107274175).

Conforme o relatório policial/Geia n° 2022.13.87860 (id. 107273873), os policiais constataram marcas deixadas no solo pela aceleração brusca do suspeito ao sair do local com a motocicleta, corroborando a informação da motocicleta e da presença de uma terceira pessoa na cena do crime.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não entrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos,
verifica-se
que o
recorrente
alega que não há a comprovação da materialidade do delito,
devido à ausência de informações suficientes
,

tais
como
a
juntada de laudo
de exame de corpo e delito para maiores esclarecimentos e comprovação

documental da materialidade.

Todavia, a
cerca da ausência
da juntada do
laudo de exame de corpo e delito,
constata-se que
o Ministério Público juntou
nestes
autos
o
referido
documento
após as contrarrazões
(
ID 181380612
)
,
n
o
qual o perito responsável concluiu que
“
a morte d
e LUCIENE MORAIS DE ARAUJO
deu-se em de
corrência de hemorragia
aguda, por hemotórax, provocado por arma de fogo”
.
Ademais,

cumpre
asseverar que a ausência inicial dess
a

prova técnica
não passou de uma mera irregularidade que foi devidamente sanada
, como visto.

Mas se isso não bastasse,
impende afirmar que no
caso em análise
, o
processo se encontra instruído com inúmeros outros elementos
de convicção
que demonstram a existência material do crime
.
Logo
,

analisando em
conjunto
os
depoimentos, boletim de ocorrência (ID
181380417)
, constatação do local
do
crime inserido no relatório policial (ID 181380448, p. 5-9)
,

certidão de óbito (ID 181380428)
e o
laudo técnico de análise de extrato reverso
de
quebra sigilo
–

“
Operação

I
nsidia
”

-

NIDRAB
–
(ID 181380451)
,
não resta dúvida
que
existem
prova
s
da
materialidade do crime narrado na denúncia.

Por outro lado, n
o que diz respeito à autoria delitiva, há indí
cios
suficientes
de que o recorrente
teria praticado
o crime doloso contra a vida
em apuração
nestes autos.
De fato, extrai-se que ele
,
supostamente, teria
amarrado arames lisos em duas árvores bloqueando a estrada
e ao lado
teria feito
uma espécie de barricada
com caixas plásticas
. Nesse contexto, a
vítima e seu marido Edvan Ferreira Rodrigues passaram pelo local e
diante do
bloqueio

desceram do automóvel, com o objetivo de desobstruir a passagem e de filmar

aquele estado de coisa

para alertar os vizinhos, momento em que
o recorrente
desferiu vários tiros de arma de fogo na
ofendida
que
inicialmente foi
socorrida,
mas ao chegar ao hospital
foi a óbito.
Na s
equência, o recorrente teria
fugido
do local utilizando-se de sua moto
de cor preta
,
tendo sido visto pela
testemunha
Francinaldo

conduzindo
-a
logo após ter ouvido o barulho dos
tiros.

A propósito,
veja este
trecho do depoimento de
Francin
aldo
Muniz dos
Santos fase
judicial
:

“
A vítima saiu primeiro do que ele. Passavam todo dia na estrada e não tinha nada. Aí escutou os tiros. Aí o Nego Aílton passou em frente lá de sua casa, só que ele não o viu, mas o declarante o viu em uma moto preta e sumiu.
”

Ademais, a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada escondida no seringal pelas testemunhas
Francinaldo
e Jeová
;

e
a despeito de
suas características
terem
sido alteradas
foi reconhecida
, na fase administrativa,

pelos dois
depoentes
como

sendo

de
propriedade do recorrent
e
, fato
esse
confirma
do
em juízo
.
É i
mperioso mencionar
, ainda
,

que
ambas as testemunhas relata
ra
m que a referida arma havia sido emprestada
pelo recorrente
à vítima e seu marido devido a
o medo da ameaça que
estes
receberam via mensagens de texto,
porém a
devolveram
para o proprietário.

Por outra vertente
,
o laudo técnico de análise de extrato reverso quebra sigilo
– “
Operação Insidia” - NIDRAB,
encontradiço no ID 181380451,
registrou
por meio
de Erb
que o número de telefone (66) 9 9613-9755
,
cadastrado em nome do recorrente na operado
ra
Vivo,
esteve no dia e horário próximo ao local do crime
conforme se depreende
do e
xtrato de dados móveis
.

Sendo assim, embora o recorrente tenha negado os fatos, é forçoso reconhecer que
existem
elementos probatórios
que o apontam, em tese, como possível autor do crime
, conforme se
infere
das informações acima transcritas.

Por conseguinte, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de prova a indica
r
a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
.

Deveras, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça aduz que [...] 1.
Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP).
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas 6 Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05.10.2021 e publicado no
DJe
de 11.10.2021).

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, acerca do assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’

(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
TJMT,
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021 e publicado no DJE de 07.05.2021)
Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhido tal pedido seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não é o autor dos fatos que foram imputados à sua pessoa na exordial acusatória. Todavia, isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda n
essa vereda, que as questiúnculas deduzidas neste recurso tentando desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do recorrente, não têm o condão de arrefecer a força probatória que se extrai do conteúdo das referidas declarações, não sendo demais repetir para que não fique nenhuma dúvida que, neste momento processual, só é autorizada a absolvição sumária ou a despronúncia do agente quando restar indiscutível não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa
a
sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, como sói no caso destes autos.

Diante disso,
não há como acolher o pleito do recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para manutenção
do édito judicial que
determinou a sua submissão ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
Destacamos

Destarte,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, absolver sumariamente ou despronunciar o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença que o pronunciou, eis que restam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das suas teses deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ailton Ferreira Soares
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Querência, pela prática do crime de feminicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024